Tribunal: TJPA
Processo: 0815457-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815457-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: E O MENEZES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de pronunciamento do Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada em desfavor de E O Menezes da Silva. O Juízo de origem deferiu o ingresso do Município de Santarém no polo ativo, excluiu-o do polo passivo e postergou a análise do pedido liminar para momento posterior à formação do contraditório. O agravante sustentou que a postergação equivaleria a indeferimento tácito da tutela de urgência, diante do alegado risco ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento judicial que posterga a apreciação de pedido de tutela de urgência para após a formação do contraditório possui natureza decisória apta a ensejar a interposição de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. O pronunciamento judicial impugnado não apreciou o mérito do pedido liminar, tampouco deferiu ou indeferiu a tutela provisória, limitando-se a diferir sua análise para momento posterior à apresentação de resposta pela parte ré, em observância ao contraditório mínimo.

4. O ato judicial possui natureza de despacho de mero expediente, inserido no poder de condução do processo pelo magistrado, razão pela qual é irrecorrível, nos termos da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça.

5. A excepcional mitigação da irrecorribilidade somente seria admitida em hipóteses de extrema urgência, mediante demonstração objetiva de risco de grave lesão ou dano irreparável, circunstância não evidenciada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Tese de julgamento: “1. O pronunciamento judicial que posterga a análise de tutela provisória para após a formação do contraditório possui natureza de despacho de mero expediente e, por isso, é irrecorrível. 2. A mitigação da regra da irrecorribilidade exige demonstração concreta de situação excepcional de urgência apta a justificar a imediata intervenção do Tribunal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, 1.021, 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810675-27.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.04.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806887-05.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.11.2021.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão monocrática lançada ao Id n° 31509843, por meio da qual não foi conhecido o agravo de instrumento interposto contra despacho proferido pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Civil Pública nº 0805398-95.2025.8.14.0051, ajuizada em face de
E O Menezes da Silva
.

O Juízo de origem, ao apreciar a marcha processual, deferiu o ingresso do Município de Santarém no polo ativo, determinou sua exclusão do polo passivo e, quanto ao pedido liminar, consignou ser necessária a formação do contraditório, adiando a análise da tutela de urgência para após a apresentação de resposta/contestação pela parte ré.

Contra tal pronunciamento, o Ministério Público interpôs agravo de instrumento, sustentando que a postergação da análise da liminar equivaleria a indeferimento tácito da tutela de urgência, diante do risco ambiental alegadamente atual e contínuo.

A decisão monocrática ora agravada não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por entender que o pronunciamento de primeiro grau não possui conteúdo decisório recorrível, uma vez que apenas postergou a apreciação da tutela provisória para momento posterior à formação do contraditório mínimo, sem conceder, negar, modificar ou revogar tutela de urgência.

Em suas razões de agravo interno, o Ministério Público sustenta que a decisão agravada merece reforma, pois o ato judicial que posterga a análise da liminar, em caso de urgência ambiental, possuiria natureza decisória e a postergação da análise permitiria a continuidade de atividade potencialmente poluidora, com risco à coletividade e ao meio ambiente. Alega que o caso comportaria distinguish em relação às hipóteses ordinárias de despacho de mero expediente. Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno, para que seja conhecido o agravo de instrumento e apreciado o pedido de tutela recursal.

Não foram ofertadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia recursal consiste em verificar se
deve ser reformada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, por ausência de decisão agravável, uma vez que o Juízo de origem apenas adiou a análise do pedido liminar para depois da formação do contraditório.

Adianto que o recurso não merece acolhimento.

No caso dos autos, o Juízo de origem não apreciou o mérito do pedido liminar, tampouco o indeferiu. Limitou-se a registrar que, “dadas as alegações da parte autora”, entendia adequada a formação prévia do contraditório, diferindo a análise da tutela de urgência para após a apresentação de resposta/contestação.

A providência adotada possui natureza de organização do procedimento, inserida no poder de condução do processo pelo magistrado, não se confundindo com decisão de deferimento ou indeferimento de tutela provisória.

Esse, inclusive, é o entendimento prevalecente na jurisprudência que atribui, efetivamente, a natureza de despacho ao referido provimento jurisdicional, de modo a indicá-lo como irrecorrível.

Nesse sentido, manifestou-se no Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. ATO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. DELIBERAÇÃO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015/CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe a interposição de agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, porquanto o ato judicial que saneia o processo e determina a intimação da parte para especificação de provas é insuscetível de combate mediante recurso imediato. Ato sem qualquer conteúdo decisório;

2. A decisão agravada não conhece do agravo de instrumento, tendo em vista que além do ato judicial ser despacho, a matéria sequer está prevista nas hipóteses do art.1015 do CPC, da mesma forma, não é caso da mitigação elencada no Tema 988 do STJ, por não se tratar de medida de urgência e excepcionalidade;

3. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0810675-27.2020.8.14.0000 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2022-04-11)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR VISANDO A SUSPENSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DESPACHO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO RESSALTADA NO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES STJ. AUSENTES OS REQUISITOS QUE EXCEPCIONALMENTE AFASTAM A REGRA DA IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O ato judicial que posterga a análise do pedido de tutela antecipada para após a formação do contraditório não possui conteúdo decisório, tratando-se de despacho de mero expediente, motivo pelo qual é irrecorrível (art. 1.001 do CPC).

2. Descabe ao juízo ad quem pronunciar-se sobre questões não analisadas no juízo a quo, sob pena de supressão de um grau de jurisdição em manifesta afronta ao princípio do duplo grau. Precedentes do STJ. Entendimento pacífico na jurisprudência pátria.

3. A exceção à regra de supressão da decisão de primeira Instância, reside na hipótese de extrema urgência do caso, que possa ocasionar dano irreparável à agravante. Nessa hipótese, exige-se a comprovação objetiva da iminência de risco de grave lesão ou de difícil reparação a justificar a excepcionalidade, o que não se verifica na espécie.

4. Agravo Interno conhecido, porém, improvido. (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0806887-05.2020.8.14.0000 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2021-11-08)

Portanto, não há como se adotar outra conclusão, senão pela irrecorribilidade dos provimentos jurisdicionais nos quais o julgador posterga a apreciação de pedido de tutela provisória para momento posterior, por força da sua natureza de despacho, e inclusive em decorrência da supressão de instância a que se poderia dar azo a entendimento diverso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/06/2026